Tribunal: CARF
Processo: 16624.001104/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16624.001104/2010-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE PEREIRA RAMOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.001104/2010-14
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001104/2010-14

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 48/54) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$ 43.133,58 referente à fonte pagadora Caixa Econômica Federal – CEF.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 56). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02/06), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 68/80):
O interessado apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, tendo sido
cientificado de seu indeferimento em 21/01/2010. Em 18/02/2010, apresentou a
impugnação de fls. 01 a 03, na qual alega que os rendimentos considerados pelo Fisco
como omitidos decorrem de ação de revisão de beneficio previdenciário, Processo n°
2004.61.84.194328-5, que tramitou perante o Juizado Especial Federal Previdenciário
da 3a Região, conforme sentença judicial de fls. 16 a 18.
Argumenta que não teve a intenção de omitir os aludidos rendimentos, porém, a falta de
informação teria decorrido do fato de não ter recebido o informe de rendimentos
correspondente e de ter atribuído a terceira pessoa a tarefa de elaborar a sua declaração
de ajuste anual.
Pugna pela aplicação das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os
rendimentos, conforme previsto no Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de 2009, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, editado com base no Parecer PGFN/CRJ n°
287/2009, aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Apresenta um demonstrativo do valor do imposto de renda que considera devido
mensalmente (fl. 15).
Acrescenta informações quanto ao seu histórico laboral e pessoal.
Requer a suspensão da notificação de lançamento e a revisão do imposto de renda que
deveria ter sido pago nas épocas próprias, com o abatimento do imposto no valor de R$
1.294,00, que foi retido na fonte no ato do recebimento dos valores acumulados.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A impugnação deve ser instruída com as provas em que se fundamentam as razões de
defesa. Trata-se de ônus exclusivo do contribuinte, cuja responsabilidade não pode ser
transferida ao Fisco.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade tributária por infrações é, em regra, objetiva, ou seja, independe da
intenção do agente. A infração não é elidida pela alegação de desconhecimento da
legislação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos acumulados devem ser incluídos na declaração de ajuste anual relativa
ao período em que foram recebidos. Configurada a omissão de rendimentos e
manifestada na impugnação a opção de calcular o imposto devido pela aplicação das
tabelas das épocas a que se referem, com fulcro no Ato Declaratório PGFN n° 1, de
2009, deve a defesa ser instruída com os documentos hábeis a demonstrar os períodos
de competência dos rendimentos e a composição das verbas.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001104/2010-14

Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/09/2010 (e-fls. 87), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 27/10/2010 (e-fls. 89/97) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que os rendimentos em litígio foram recebidos acumuladamente em
decorrência de ação judicial contra o INSS objetivando a revisão de benefícios previdenciários
(remuneração atual e valores retroativos).
- Alega que, por não se considerar apto para elaborar sua declaração de ajuste
anual, atribuiu essa tarefa a outra pessoa.
- Aduz a fonte pagadora não forneceu o comprovante de rendimentos referente ao
valor acumulado de R$ 43.133,58 recebido através da Caixa Econômica Federal, o que
contribuiu para a omissão apurada. Afirma a infração não foi intencional.
- Requer o cancelamento da multa de oficio correspondente a 75% do imposto
devido por tratar-se de omissão de rendimentos sem dolo na confecção da declaração, cabendo,
portanto, a aplicação da Súmula CARF n° 25.
- Requer, ainda, o recálculo do imposto devido de acordo com as alíquotas da
época, em conformidade com as diretrizes fixadas no Parecer PGFN/CAT n° 815/2010.
- Indica a juntada de documentos comprobatórios com o intuito de contrapor as
razões da decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da peça de defesa que o contribuinte não contesta o recebimento do
montante de R$ 43.133,58 apurado no lançamento. Insurge-se, contudo, contra a multa aplicada
e o cálculo do imposto devido.
Impõe-se esclarecer, inicialmente, que a responsabilidade pelas informações
consignadas na Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao titular da mesma, ainda
que este tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o contribuinte cometeu a
infração por puro descuido ou desconhecimento da legislação. A responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de
acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais
vigentes por parte das autoridades fiscais.
Importa registrar, ainda, que a ausência do comprovante de rendimentos não tem o
condão de elidir a infração apurada. A fonte pagadora está obrigada a fornecer documento
comprobatório com a indicação do montante e da natureza dos rendimentos pagos, das deduções
efetuadas e do IRRF correspondente. Não obstante, o contribuinte deve oferecer à tributação
todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano calendário, ainda que não tenha recebido
comprovante da fonte pagadora. É nesse sentido o entendimento consolidado na publicação do
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001104/2010-14

Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física divulgada pela Receita Federal
para o exercício 2007:
054 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Receita Federal de sua jurisdição,
para que a autoridade competente tome as medidas legais cabíveis.
Relativamente à multa aplicada, também não há reparos a serem feitos na decisão
recorrida. Uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei
9.430/96. No presente caso, trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo,
utilizada nas hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração
inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o
Fisco. Ao contrário do que entende o recorrente, não houve presunção de omissão rendimentos
ou qualificação da multa de ofício na situação em exame, não havendo que se falar em aplicação
da Súmula CARF no 25 invocada no Recurso.
Por outro lado, assiste razão ao interessado quanto à forma de cálculo do imposto
devido. Extrai-se dos documentos anexados autos que os rendimentos em litígio foram
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial. O acórdão de primeira instância
reconhece este fato. Assim, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto deve observar o regime de competência, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001104/2010-14

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital